Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-11.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707195-11.2023.8.07.0004 RECORRENTE: WALLACE SILVA DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais, mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas e quando guarda firme coerência entre si e está em consonância com outros elementos de provas colhidos nos autos, assume especial relevo. 2. Se o depoimento em juízo da vítima for coerente com o prestado na delegacia e corroborado pela testemunha policial, em que descreve com precisão como os fatos se desenvolveram, a forma como o crime foi praticado, apontando sem hesitação que o réu foi o autor dos fatos, não há falar em instrução probatória duvidosa. 3. O fato de a arma de fogo não ter sido apreendida e periciada nos autos não constitui motivo para afastar a causa de aumento de pena quando sua utilização, como meio de intimidação e constrangimento das vítimas, ficou suficientemente comprovada pelas provas oral e documental produzidas. 4. O regime inicial adequado para o cumprimento da pena é o semiaberto quando fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 65 do Código Penal, sustentando que a atenuante sempre reduz a pena, ainda que leve implique a redução aquém do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65 do Código Penal, porquanto o voto condutor do acórdão recorrido expressamente consignou que “Em relação à dosimetria da pena aplicada, verifica-se que não houve irresignação da defesa e não há reparos a serem feitos eis que a reprimenda se mostra adequada com a individualização da pena imposta” (ID 61155350). Desse modo, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea” (AgRg no AgRg na PET no AREsp n. 2.481.082/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009